Tribunal: TJSP
Processo: 1087026-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Catarata. Facoemulsificação com implante de lentes intraoculares. Sentença de parcial procedência, isto para condenar a ré a autorizar e custear o fornecimento das lentes intraoculares a serem empregadas no procedimento cirúrgico, cabendo à ré a escolha do modelo dentre aquelas indicadas pelo médico do autor. Inconformismo da requerida. Descabimento. Se o contrato

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Catarata. Facoemulsificação com implante de lentes intraoculares. Sentença de parcial procedência, isto para condenar a ré a autorizar e custear o fornecimento das lentes intraoculares a serem empregadas no procedimento cirúrgico, cabendo à ré a escolha do modelo dentre aquelas indicadas pelo médico do autor. Inconformismo da requerida. Descabimento. Se o contrato oferece cobertura para a patologia que acomete o segurado, deve também fornecer o respectivo tratamento. Tratamento de cobertura obrigatória, conforme Rol da ANS, sem distinção do material. Precedentes do STJ. Lentes que, embora sejam importadas, possuem registro na ANVISA. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087026-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado AURINO CARLOS
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087026-83.2018.8.26.0100 -Voto no 7695
2
Apelação Cível no 1087026-83.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Aurino Carlos da Silva
Juíza de Direito: Denise Cavalcante Fortes Martins
VOTO No 7695
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Catarata.
Facoemulsificação com implante de lentes intraoculares.
Sentença de parcial procedência, isto para condenar a ré a
autorizar e custear o fornecimento das lentes intraoculares a
serem empregadas no procedimento cirúrgico, cabendo à ré
a escolha do modelo dentre aquelas indicadas pelo médico
do autor. Inconformismo da requerida. Descabimento. Se o
contrato oferece cobertura para a patologia que acomete o
segurado, deve também fornecer o respectivo tratamento.
Tratamento de cobertura obrigatória, conforme Rol da ANS,
sem distinção do material. Precedentes do STJ. Lentes que,
embora sejam importadas, possuem registro na ANVISA.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 294/302)
interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r.
sentença de fls. 289/292 que, nos autos da ação de obrigação de fazer
que lhe foi ajuizada por Aurino Carlos da Silva, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, isto para, não obstante afastar os danos
morais, condenar a ré a autorizar e custear o fornecimento das lentes
intraoculares necessárias ao procedimento cirúrgico, cabendo à
requerida a escolha do modelo, dentre aquelas indicadas pelo médico do
autor. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087026-83.2018.8.26.0100 -Voto no 7695
3
processuais deverão ser partilhadas proporcionalmente entre as partes.
Quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
contrária, a ré pagará 10% sobre o valor da causa e o autor, 10% sobre a
parte que sucumbiu.
Inconformada, recorre a ré alegando, em síntese,
que as lentes indicadas pelo médico do autor são importadas e não fazem
parte do rol da ANS. Aduz que deve ser observado o contrato livremente
estabelecido entre as partes, sob pena de inviabilizar a atividade
econômica e, também, de socializar os eventuais prejuízos com os
demais consumidores, gerando insegurança jurídica. Assevera que a
prestação ilimitada de assistência à saúde é dever do Estado e não dos
particulares, como expressamente disposto no art. 196 da Constituição
Federal. Ressalta que os relatórios médicos não demonstram a
impossibilidade de utilizar-se outro material. Por tais razões, requer a
reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o
pedido inicial.
Sem contrarrazões, conforme certificado às fls.
308.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O autor propôs a presente ação buscando a
condenação da ré a arcar com os custos das lentes intraoculares
importadas necessárias ao procedimento cirúrgico oftalmológico
indicado para o tratamento de catarata nos dois olhos.
A ré, por sua vez, sustenta que o referido material
é importado, de forma que não é coberto pelo contrato do requerente,
bem como assevera que sua conduta é lícita, não havendo que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087026-83.2018.8.26.0100 -Voto no 7695
4
em danos morais.
Feito este breve relato sobre os fatos discutidos
nesta demanda, cumpre ressaltar que, se o contrato cobre o tratamento da
moléstia que acometeu o demandante, deve, por evidente, oferecer os
meios curativos necessários a tanto, incluindo os materiais.
Ora, é evidente que o fornecimento da lente
intraocular cujo implante é necessário consubstancia verdadeiro
elemento indispensável para o sucesso da cirurgia a ser realizada. Desse
modo, é certo que a negativa impede o atendimento adequado e eficaz
ao paciente.
Ademais, verifica-se que no Rol da ANS (Anexo
I da Resolução no 428/2017) consta o procedimento cirúrgico indicado
ao autor sem qualquer observação sobre o tipo de lente intraocular a ser
utilizado.
Com efeito, o documento trazido pela própria
requerida também faz menção ao fato de não haver especificação quanto
às lentes: “No rol vigente da ANS está incluído o procedimento de
facectomia com lente intraocular com ou sem facoemulsificação,
contudo não há Diretrizes de Utilização (DUT) e não são especificadas
as lentes devem ser cobertas pelas operadoras” (fls. 169).
Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o STJ
sobre a negativa da cobertura de próteses que integrem o procedimento:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚM.
284/STF.
PRÉ-QUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. PLANO DE SAÚDE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087026-83.2018.8.26.0100 -Voto no 7695
5
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLÁUSULA QUE
NEGA CUSTEIO DE MATERIAL IMPORTADO.
INEXISTÊNCIA
DE
SIMILAR
NACIONAL.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
(...)
4. É legítima a expectativa do consumidor de que,
uma vez prevista no contrato a cobertura para
determinada patologia ou procedimento, nela esteja
incluído o custeio dos materiais e instrumentos
necessários à efetiva realização do tratamento
prescrito.
5. A recusa de custear material importado, necessário
para a realização de procedimento cirúrgico coberto
pelo plano de saúde, mostra-se abusiva quando
inexiste similar nacional. Precedentes.
6. Recurso especial desprovido.
(REsp
1645616/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/10/2017, DJe 13/10/2017)
Como se observa, é abusiva a negativa quando
inexiste similar nacional. E da leitura do relatório médico extrai-se
justamente isso: “O modelo de lente descrito, bem como seus similares
são aprovados pela Anvisa, não possuindo similares nacionais” (fls. 42
sem grifos no original).
Além disso, observa-se que as lentes indicadas
pelo médico do autor, ora apelado, possuem registro na ANVISA, de
forma que não se sustenta a negativa da operadora ao seu custeio.
Diante disso, forçoso concluir que a sentença deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087026-83.2018.8.26.0100 -Voto no 7695
6
correta solução à lide, não merecendo qualquer reparo.
Consigne-se,
por
fim,
que
não
houve
apresentação de contrarrazões ao recurso, razão pela qual deixo de
majorar os honorários advocatícios devidos pela apelante.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora